Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
DECISÃO Consoante ofício encaminhado pela 1a Câmara Cível, verifica-se que foi proferida decisão no processo 0713620-71.2020.8.07.0000 em que se determinou a penhora de R$ 94.943,35, em desfavor de ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO (ID 41279752 – págs. 1/7). A sentença de origem determinou a expedição de alvará de levantamento de R$ 568.066,40, em favor de ELZA após o trânsito em julgado (ID 30619704). Caso mantido o decisum de origem, haverá liberação da quantia depositada, razão pela qual deve ser observado o bloqueio do montante determinado pela Câmara Cível. Assim, anote-se a penhora no rosto destes autos do valor indicado no decisum de ID 41279752 - Pág. 7. O patrono das recorrentes requereu, nos embargos declaratórios e em mais cinco petições, “audiência com o Relator” e “oportunidade para despachar” pessoalmente antes do julgamento dos embargos declaratórios (IDs 41529850, 42062754, 42149140, 42363425, 42743047 e 42914676). Nada a prover quanto ao requerimento, porque este Tribunal disponibiliza as formas de comunicação para contato direto com os julgadores e o pedido não deve ser formulado nos autos por petição, mas sim por meios extraprocessuais. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46